Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706960-24.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CATARINA BATISTA DA SILVA MOREIRA, ROBERTO ETEVALDO MOREIRA RECORRIDA: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. GASTOS COM A DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenar os réus/reconvintes ao ressarcimento de R$ 6.489,78 e ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel no período de 06/08/2020 a 11/12/2020. 1.1 Nesta sede, a parte requerida pleitea a reforma da sentença. Alega que não houve intimação para desocupação do imóvel. Utiliza, por analogia, a Lei no 9.314/97, argumentando ausência de prazo razoável para a desocupação. Aduz que o valor fixado para ressarcimento está equivocado, bem como o período utilizado como base para indenização pela ocupação. 1.2. Em contrarrazões, a apelada alega ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.1. Em que pesem as alegações da apelada, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange incorreção do valor estabelecido para a indenização, bem como da irrazoabilidade do prazo para desocupação do imóvel. 3. A alegação de ausência de intimação não merece prosperar porquanto o apelante foi parte do processo onde realizado o leilão, tendo sido intimado para ciência de todos os atos realizados, inclusive da arrematação. 3.1. A arrematação se deu em 06/08/2020 e a desocupação ocorreu em 11/12/2020, tempo mais que suficiente para a mudança. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o arrematante de imóvel tem o direito de receber os valores relativos ao aluguel do imóvel arrematado e que se encontra na posse de terceiro, a partir da lavratura do auto de arrematação. 3.3. Note-se que não se trata da análise da ilicitude da ocupação neste primeiro momento, trata-se, contudo, do fato de que o arrematante, ora apelado, foi privado do uso do imóvel durante tal período, compreendido entre a arrematação e a efetiva imissão na posse, enquanto o apelante desfrutava de bem alheio sem contraprestação. 3.4. Precedente da Casa: “1. Demonstrada a posse indevida sobre imóvel arrematado judicialmente, é devida ao arrematante indenização material correspondente ao aluguel da área, desde a data lavratura do auto de arrematação até a desocupação do bem, pois desnecessário aguardar o respectivo registro cartorário. (...)” (07213200320178070001, Rela. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2022). 4. Decotados os gastos com vigia, cadeado e uma viagem de caminhão para transporte, os demais gastos foram com caixas e insumos necessários para a mudança, profissionais para empacotar, bem como a alimentação destes e os caminhões, o que, somando-se, perfaz o montante já atribuído pela sentença, sem incorreção. 5. Em razão do desprovimento do recurso do réu, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 16%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC 6. Recurso improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 30 da Lei 9.314/97, sustentando ausência de prazo razoável para a desocupação do imóvel, tendo ocorrido no primeiro e único momento em que o oficial esteve no local para imitir na posse os arrematantes. Afirmam que não foram demandados em nenhum momento para a desocupação amigável. Acrescentam que deveria ter ocorrida a suspensão do cumprimento da medida, porquanto, nos termos da Lei Distrital, vedava-se a desocupação na pandemia, sobretudo, na hipótese em apreço, em que, comprovadamente, o primeiro insurgente estava enfrentando a doença. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 30 da Lei 9.314/97. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, cumpre destacar que, embora suscitada pela parte apelante, a Lei no 9.314/97 não se aplicado ao caso dos autos, uma vez que não se trata de desocupação decorrente de alienação fiduciária com imóvel em garantia. Trata-se de cumprimento de sentença em que o requerido figurou como executado, de modo que a lide deve ser analisada com base nos artigos 927 e 186 do Código Civil. A alegação de ausência de intimação não merece prosperar porquanto o apelante foi parte do processo em que foi realizado o leilão, tendo sido intimado para ciência de todos os atos realizados, inclusive da arrematação. Além disso, a arrematação se deu em 06/08/2020 e a desocupação ocorreu em 11/12/2020, tempo mais que suficiente para a mudança [...] Note-se que não se trata da análise da ilicitude da ocupação neste primeiro momento, visto que não seria razoável que considerar como ilícita a partir do minuto da assinatura da arrematação. Trata-se, contudo, do fato de que o arrematante, ora apelado, foi privado do uso do imóvel durante tal período, compreendido entre a arrematação e a efetiva imissão na posse, enquanto o apelante desfrutava de bem alheio sem contraprestação” (ID. 45135790). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016